Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por HIDROELÉTRICA RIO CLARO LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão na Posse no 1000612- 05.2022.8.11.0086, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT ajuizada em desfavor de MUTUM AGROPECUÁRIA S.A., que indeferiu a imissão provisória na posse.
Inicialmente, a agravante explica que o ponto nodal da discussão é a identificação do evento que deflagra a contagem do prazo de 120 dias, indicados no §2o., do artigo 15 do Decreto-Lei 3.365/41; se o marco inicial para contagem do prazo de 120 dias se dá com a expedição da Resolução Autorizativa ou, tem sua contagem deflagrada a partir do ajuizamento da ação de constituição de servidão administrativa, que é a tese do agravo.
Explica o agravante que a Resolução Autorizativa no 9.967, de 27.04.2021, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da HIDROELÉTRICA RIO CLARO LTDA, a área de terra de 30m (trinta metros) de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão PCH Rio Claro – SE Nova Mutum, circuito simples, 138 kv, com aproximadamente 77,5km (setenta e sete quilômetros e quinhentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Elevadora da PCH Rio Claro à Subestação Nova Mutum, localizada nos municípios de São José do Rio Claro e Nova Mutum, estado de Mato Grosso, autorizando a expropriante a praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída (arts. 1o e 2o, da REA no 9.967/21) (Id. 76081429).
Após declaração da utilidade pública, a própria resolução concedeu a agravante, a prerrogativa de invocar o caráter de urgência nos termos do artigo 15, §2o., do Decreto-Lei 3.365/41.
Segundo defende a alegação de urgência é um ato privativo da expropriante e, o agente regulador confere ao expropriante apenas a autorização para declarar a urgência.
Pontua ainda que, não obstante a decisão agravada conte com duas ementas desse eg. TJ/MT, a posição se encontra ultrapassada, pois, ainda que superada a tese, a liminar deve ser deferida em prol da expropriante, com lastro no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.
Ao final, liminarmente, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de emitir provisoriamente a agravante na posse das terras, considerando a realização do depósito realizado em juízo do valor ofertado a título de indenização, no importe de R$ 428.337,71; que seja determinada a expedição de ofício endereçado ao CRI de Nova Mutum para que a Serventia Extrajudicial promova a averbação da decisão liminar e da existência da ação nas matrículas respectivas.
Na decisão de id. 123755977 foi decretada a incompetência da Câmara de Direito Público e redistribuídos os autos.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrado a alegação da parte agravante, a medida pleiteada se mostra de difícil reversibilidade; além disso, tem-se que o ajuizamento da ação decorreu, a princípio, após o decurso do prazo de 120 dias, o que afasta o risco de prejuízo irreparável, considerando que tal questão importa em uma apreciação mais acurada por ocasião do mérito e esclarecimento pela parte contrária
Ante todo exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise, no mérito.
Comunique-se o juiz.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Ademais, nos termos do art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP “Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais.”
E seus parágrafos complementam:
“§ 1o Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente.
§ 2o O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos.
§ 3o A falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC.
§ 4o No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade”.
Conforme se observa dos arquivos juntados ao instrumento recursal, o agravante definitivamente não organizou, individualizou ou classificou os documentos trazidos aos autos, incluindo-os cópia da ação originária, com descrição genérica (PROCESSO 2000612.05.2022.8.11.0086 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL “PARTE 2”), o que não permite ao julgador identificar quais os documentos que compõe os autos, cabendo à parte, no mínimo, individualizar e identificar de forma clara e organizada, os documentos que pretende amparar seu recurso.
Portanto, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, individualize e identifique os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, sob pena de retirada da visibilidade dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3o).
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator